Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO. CONTA DE ÁGUA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO.
1. Na origem, a agravante assevera que teve seu nome protestado por um débito junto à CAESB. Alega que o débito já foi pago e requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse efetuada a baixa no registro com relação à dívida.
2. Em cognição sumária, típica de tutelas provisórias, não se constata irregularidade no protesto do nome da agravante pela dívida originada no inadimplemento da conta de água, porquanto, neste momento processual, não há provas da quitação desde débito.
3. Negou-se provimento ao agravo.